Tribunal: TJSP
Processo: 1004196-26.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR – VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO – NEGATIVA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CORRELATO DO CONSUMIDOR, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NO MÊS DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, POR IMPOR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR – VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO – NEGATIVA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE DEVER CORRELATO DO CONSUMIDOR, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NO MÊS DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, POR IMPOR ÔNUS DESPROPORCIONAL E SEM CORRELAÇÃO COM O RISCO COBERTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO